Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-59.2021.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
25/01/2022
Número: 0600226-59.2021.6.16.0003

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Ricardo
Guimarães da Serra, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação
de Contas nº 0602528-75.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.865 - com trânsito em julgado em
22/08/2019; Requer liminarmente e inaudita altera pars, seja ordenado à Autoridade Coatora que
expeça certidão de quitação eleitoral em nome do Requerente, suspendendo as consequências
previstas no art. 80, I, da Res. TSE nº 23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO GUIMARAES DA SERRA (REQUERENTE)
SARAH CAMPOS DA SERRA STOFELA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42856
356
25/01/2022 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.152

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600226-59.2021.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: RICARDO GUIMARAES DA SERRA
ADVOGADO: SARAH CAMPOS DA SERRA STOFELA - OAB/PR71984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE
C A N D I D A T O .
C O N T A S
N Ã O
PRESTADAS. LEGISLATURA 2018-2022
NÃO ENCERRADA. REGULARIZAÇÃO
DEFERIDA PARA FINS DE REGISTRO E
D I V U L G A Ç Ã O A O T É R M I N O D A
LEGISLATURA. REQUERIMENTO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A situação de irregularidade, perante o
Cadastro Eleitoral, do candidato que teve
as contas das eleições de 2018 julgadas
não prestadas pode ser SANADA,
gerando efeitos após o término da
legislatura para a qual concorreu, nos
termos do art. 83, I da Res.-TSE nº
23.553/2017.

2. Ainda que apresentado o pedido de
regularização da prestação de contas,
seu eventual deferimento não autoriza a
expedição de certidão de quitação
eleitoral antes do término da legislatura.

3. Requerimento acolhido parcialmente,
reconhecendo-se a regularização da
prestação de contas apenas para os fins
Num. 42856356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931

de divulgação e de regularização da
situação eleitoral do requerente, na
forma do disposto no art. 83, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa ao
pleito de 2018, com pedido liminar, formulado por Ricardo Guimarães da Serra (id. 42747611).

Aduziu o requerente que teve suas contas de campanha da eleição 2018 julgadas
não prestadas nos autos nº 0602528-75.2018.6.16.0000, por meio do Acórdão nº 54.865,
transitado em julgado em 22/08/2019 e já arquivado desde 04/06/2021, em função da ausência
da apresentação das contas de 2018, não obstante o candidato tenha sido expressamente
citado.

Afirmou, ainda, que trabalha como vigilante, sendo requerido para a função o curso
de segurança privada perante a Policia Federal, que exige à entrega de certificado a
apresentação de certidão de quitação eleitoral. Sendo assim, requereu a concessão da liminar
para expedição de certidão de quitação eleitoral. Ao final, postulou que fossem consideradas
prestadas e aprovadas as respectivas contas, para todos os efeitos, determinando-se o seu
arquivamento, inclusive o registro no Sistema de Informações de Contas (SICO).

Em decisão de id. 42748663, o pedido liminar foi deferido em parte, a fim de
determinar ao Cartório Eleitoral a expedição de certidão circunstanciada ao eleitor não quite com
a Justiça Eleitoral, reconhecendo-se a regularidade no exercício do voto, para o fim de atender às
exigências específicas, relacionadas à prática de atos da vida civil, como a participação em curso
da Polícia Federal.

Diante dos novos documentos apresentados pelo prestador, os autos foram
encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias para que fosse submetido a exame
técnico. A análise foi realizada e revelou como inexistentes indícios de recebimento de recursos
de fonte vedada, de origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo
partidário.

Conforme certidão de id. 42811475, não houve qualquer manifestação pelo
requerente quanto ao despacho de id. 42797503, não obstante intimado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
Num. 42856356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931

requerente (id. 42823366).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de petição de regularização de prestação de contas, com
fundamento no art. 83, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017, com pedido de antecipação de
tutela para concessão de certidão de quitação eleitoral.

Na espécie, as contas do candidato foram julgadas como não prestadas por meio do
Acórdão nº 54.865, exarado nos autos de Prestação de Contas nº 0602528-75.2018.6.16.0000,
assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 52, § 6º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “A” DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 -
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.

1. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições. Inteligência do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017.

2. A não prestação das contas após a citação do candidato para apresentá-las nos
termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE 23.553, com a advertência
expressa das consequências da não apresentação, impõe o julgamento das contas
não prestadas, com fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n°
23.553/2017.

3. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).

4. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da prestação de contas das eleições de 2018
está prevista no art. 83, § 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017, que tem a seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Num. 42856356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931

Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual
ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo,
a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta
resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
Num. 42856356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931

devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.

Assim, conforme se depreende da redação supra transcrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação
e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

No caso, o requerente apresentou extrato bancário relativo às eleições 2018 (ids.
42747666 e 42747615). Ademais, a Seção de Contas Eleitorais atestou que não houve
recebimento de recursos de fonte vedada, não constam informações de recebimento de recursos
de origem não identificada e o requerente não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC (id. 42796449).

Nesse contexto torna-se possível a regularização da prestação de contas referente
às eleições de 2018, mas não a aprovação das respectivas contas, como pretende o requerente,
eis que o requerimento de regularização não equivale a um novo julgamento.

Embora deferido o pedido de regularização, a quitação eleitoral do requerente
ocorrerá apenas ao término da legislatura, em 2022, nos termos da súmula 42 do TSE, de
seguinte teor:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação
das contas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por acolher parcialmente o pedido, considerando-se
regularizadas as contas do requerente Ricardo Guimarães da Serra referente às eleições de
2018, para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral, na forma do disposto no
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 42856356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931

ELEITORAIS (12633) Nº 0600226-59.2021.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: RICARDO GUIMARAES DA SERRA -
Advogada do(a) REQUERENTE: SARAH CAMPOS DA SERRA STOFELA - PR71984-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/01/2022 08:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012508340593400000041830931
Número do documento: 22012508340593400000041830931